Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-75.2010.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000339-75.2010.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), HELENIR DE LOURDES MANFROI MARIA - CPF: 003.882.399-30 (APELADO), ARLINDO MARIA - CPF: 335.212.809-00 (APELADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), CLAUDINEIA CUSTODIA DE ASSUNCAO - CPF: 396.482.731-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. No caso, evidenciado que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
n.º 0000339-75.2010.8.11.0082, ajuizada em face de ARLINDO MARIA, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 182640171):

“
Vistos.

O ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificado na inicial, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face de ARLINDO MARIA, em razão do descumprimento do Termo de Compromisso de Compensação – TCC n. 1082/2003, firmados entre o executado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.

Citado para comprovar o cumprimento do TCC o executado apresentou embargos à execução sob o n. 838-25.2011.811.0082 os quais foram julgados improcedentes (Id. 42811383 – Pág. 98).

Determinado o prosseguimento da execução, o Estado de Mato Grosso requereu a intimação do executado para cumprir a obrigação (Id. 42811383 – Pág. 107).

O executado manifestou requerendo a suspensão da execução até a análise do projeto de compensação apresentado ao órgão ambiental (Id. 42811383 – Pág. 109).

Em razão disso, o Estado de Mato Grosso requereu a suspensão do processo por 90 dias para obter informações acerca do projeto de compensação apresentado perante o órgão ambiental (Id. 42811384 – Pág. 28).

Decorrido o prazo de suspensão, o Estado de Mato Grosso pugnou pela intimação do executado para que apresentasse o projeto de compensação devidamente aprovado pelo órgão ambiental, tendo o executado se manifestado no Id. 71935361 informando que em cumprimento a atual legislação a propriedade objeto do TCC foi inscrita no CAR e que ainda aguarda análise e validação para então apresentar a área de compensação.

Nos Ids. 81671904, 81671905 e 81671906 o Estado de Mato Grosso juntou informações atualizadas do órgão ambiental, dando conta que o projeto de compensação apresentado pelo executado não chegou a ser analisado pelo órgão ambiental, vez que em 2014 mudou a plataforma de análise dos projetos, passando da forma física para a digital, assim a regularização ambiental passou a ser tratada no SIMCAR. Informou, ainda, que o imóvel possui cadastro no SIMCAR sob o n. MT 129554/2017 e que encontra-se na situação ‘aguardando análise’.

É o relatório.
DECIDO.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas ou quando ocorrer a revelia e não houver requerimento de prova.

Analisando os autos, não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio.

1. FUNDAMENTOS.

A questão a ser apreciada se limita a verificar o cumprimento ou não do avençado no Termo de Compromisso de Compensação - TCC n. 1082/2003.

A existência do compromisso de compensação resta certa, conforme se depreende dos documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso no Id. 42811383 - Pág. 8/9.

Cumpre esclarecer que o TCC tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual, tendo o executado, no ato da celebração, se comprometido a apresentar um projeto de compensação de área de reserva legal degradada situada em sua propriedade com a aquisição de uma área a ser compensada.

Insta salientar que a proposta de compensação e a área oferecida para essa finalidade, dependem de avaliação por iniciativa do órgão ambiental estadual, para o fim de aferir a viabilidade das alternativas propostas e sua suficiência.

O Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) define Área de Reserva Legal – ARL como aquela localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do seu art. 12, com a função de
assegurar
o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural,
auxiliar
a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e
promover
a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (art. 3º, inciso III).

Importante frisar, que a ARL possui natureza de limitação à propriedade, pois toda propriedade rural deverá reservar certo percentual de vegetação, destinando-o a preservação, indispensável à conservação da biodiversidade e à proteção de fauna e flora nativas.

Quanto à Compensação Ambiental, esta é definida por Érika Bechara como
“todas as medidas de substituição de um bem danificado por outro de valor equivalente, sendo imposta sempre ao causador do dano em questão, uma vez verificada a impossibilidade de se reverter o quadro”.
(BECHARA, Érika. Licenciamento Ambiental e Compensação Ambiental. São Paulo, Ed Atlas. 2009, p. 137)

In casu
, verifica-se que o executado até a propositura da ação de execução não haviam demonstrado a aprovação do projeto de compensação em atendimento ao estabelecido no TCC n. 1082 firmado em
02.12.2003.

Contudo, muito embora o executado tenha dado causa a propositura da execução, verifica-se que o órgão ambiental ainda não concluiu a análise do TCC n. 1082 e reconheceu a novação deste instrumento, informando que o imóvel rural objeto do TCC n. 1082 possui inscrição no SIMCAR sob o n. CAR–MT 129554/2017 e que está em análise, conforme se verifica das informações constantes no Id. 81671905 – Pág. 3/4. Vejamos:

“[...] Em 13/09/2013 foi apresentado novo projeto de compensação que não chegou a ser analisado pelo órgão ambiental, vez que em 2014 mudou a plataforma de análise dos projetos, passando da forma física para a digital (Portaria 441, de 23/09/2014).

Assim, a regularização ambiental a partir de 2014 passou a ser tratada primeiramente no SICAR, posteriormente, foi para o SIMCAR.

Por isso, foram sobrestadas as análises dos processos físicos de regularização, visando a continuidade dentro do SIMCAR, em consonância com o novo Código Florestal e a Lei Complementar 592/20107 e a partir da aprovação do mesmo seguem para a fase da regularização, na qual assina-se o Termo de Compromisso para posteriormente enviar o projeto de compensação.

Todavia, o órgão ambiental ainda está implementando o sistema de compensação.

Por esse motivo, publicou-se a Portaria n. 040/2022/SEMA/MT prorrogando a entrega dos projetos para 31/12/2022, quando deverá estar pronto o sistema de compensação, possibilitando aos proprietários que já assinaram Termo de Compromisso o envio do projeto de compensação.

[...] Ademais, a Política Estadual de Compensação de Reserva Legal em Imóveis Rurais, ainda está sendo discutida no Grupo de Trabalho criado para essa finalidade, conforme Portaria n. 567/2020/SEMA/MT.

Ressalta-se que o imóvel possui cadastro no SIMCAR sob o n. MT 129554/2017, o qual encontra-se na situação ‘aguardando análise’.

Portanto, como ainda não foi validado o cadastro, não tem como enviar digitalmente a regularização, pois esta é fase posterior à validação do cadastro.”
[sem destaque no original]

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento, restando evidenciado nos autos que ocorreu a novação da obrigação, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil.

Dispõe o artigo 360, inciso I, do CC, que:

“Art. 360. Dá-se a novação:

I – quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;”

Dá-se a novação quando, por meio de uma estipulação negocial, as partes criam uma nova obrigação, destinada a substituir e extinguir a obrigação anterior.

Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou acerca da matéria. Confira-se, por oportuno, destaque dos acórdãos, que seguem transcritos:

“APELAÇÃO -
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO
– TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO –
TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida”.
(N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023) [sem destaque no original]

APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGADOS PROCEDENTES NA ORIGEM
– TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇAO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – TCRDAS – CUMPRIDO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO –
TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADA COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – MANTÉM SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, da análise do laudo de vistoria técnica realizado pelo órgão ambiental estadual no decorrer dos embargos, vislumbra-se que apesar de o embargado alegar o descumprimento do TCRDAS, notadamente quanto à recuperação das áreas degradadas, o referido laudo demonstra que, nesse aspecto, o embargante vem cumprindo sua obrigação, uma vez que a conclusão do Parecer Técnico n. 89773/GEMF/CRF/SBF/2014 é de que “a área foi isolada e a vegetação está em avançado estágio de regeneração natural, portanto as medidas previstas no TAC foram cumpridas (...)”.

2. Cumprido o TCRDAS, não há que se falar em execução deste.

3. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

4. Resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

5. Se o alegado descumprimento do TCRDAS e TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, uma vez que o cumprimento, mesmo que durante o processo, se fez comprovar nos autos.

6. Recurso desprovido, sentença mantida”.
(N.U 0000357-57.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) [sem destaque no original]

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, conforme dito acima, atualmente a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017 e de acordo com o art. 47, §1º da Instrução Normativa n. 03, de 25.03.2022, a inscrição no CAR representa pedido de readequação à legislação vigente,
verbis:

“Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei nº 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei nº 12.651/2012 , desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1º A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei nº 12.651/2012”.
[sem destaque no original]

Ademais, não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

Por fim, cumpre ressaltar que, como já dito, a constatação de que o TCC firmado foi prorrogado se deu no curso da presente ação, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no TCC n. 1082/2003 foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.

Dessa forma, uma vez que os executados deram causa ao ajuizamento da execução, por deixarem de cumprir o avençado no TCC n. 1085/2003 nos prazos estabelecidos, aplicável, na espécie, o princípio da causalidade, pois os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu ensejo à instauração da lide.

A propósito do tema, colhe-se na doutrina o seguinte:

“[...] Extinção do processo. Perda do objeto.
Se o autor tinha interesse processual quando da propositura da ação mas houve carência superveniente da ação, pela perda do objeto, o juiz deve avaliar se o réu deu causa ao ajuizamento da demanda (princípio da causalidade). Em caso positivo, deve condená-lo em honorários de advogado com base no CPC 20 § 4º
(RSTJ 21⁄498)”. [...] (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 380⁄386).
[sem destaque no original]

Essa orientação encontra reconhecimento em reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, destacando-se que em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios (STJ AREsp 930215/SP).

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou acerca da legalidade da condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da aplicação do princípio da causalidade.

Confira-se, por oportuno, destaque do acórdão, que segue transcrito:

“[...]
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ”
. [...] (N.U 0034316-84.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022). [sem destaque no original]

Com efeito, tendo sido os executados constituídos em mora pelo descumprimento do TCC n. 1082/2003, devem arcar com o ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR.

Por fim, considerando que as partes executadas deram ensejo à interposição da execução, por não terem satisfeito a obrigação de apresentar o projeto de compensação devidamente aprovado, condeno-as ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”

Nas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que a sentença merece reforma, uma vez que, a seu ver,
“(...) nos autos não restou demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TAC, ou, no caso de assinatura de novo termo, o pagamento das penalidades do termo anterior, na forma requerida pelo Estado. Pelo contrário, não há qualquer comprovação do cumprimento das obrigações descritas no título executivo.”

Sustenta que, além da obrigação de apresentar projeto de compensação e de recuperação da área, o apelado também deverá efetuar o pagamento do valor acordado, o que não ocorreu.

Argumenta, ainda, que:
“(...) a eventual validação do CAR-Cadastro Ambiental Rural da propriedade do apelado não importa em reconhecimento de cumprimento da obrigação assumida no TCC, visto que o processo ainda seguirá para a fase de regularização da área de reserva legal.”

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau seja reformada, com a devolução do feito ao juízo de primeiro grau para o devido processamento e julgamento do mérito da causa.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento

do apelo (ID. 188268671).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, inciso I c/c arts. 786 e 925, todos do CPC (ID. 182640171).

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou, em
16.04.2010
, com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
em face de ARLINDO MARIA, por ter este firmado Termo de Compromisso de Compensação n.º 1.082, com a antiga Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA), em 02.12.2003, e, até a data de ajuizamento, não havia comprovado o cumprimento.

Citado, apresentou contestação (ID. 182639293 - Pág. 55/64), bem como embargos à execução (autos n.º 0000838-25.2011.8.11.0082 – Código: 20978), os quais foram julgados improcedentes, pois não foi apresentando o plano de compensação referente ao título executado.

No dia 01.10.2013, o executado requer a suspensão da execução até a análise do projeto de compensação apresentado ao órgão ambiental – protocolo n.º 506972/2013 (ID. 182639293 - Pág. 109).

Na sequência, o juízo
a quo
determinou a intimação da requerido para comprovar o cumprimento do TCC, mediante apresentação do projeto de compensação (ID. 182639296 - Pág. 39), contudo, o requerido ficou inerte (ID. 182639294 - Pág. 42).

De outro lado, na manifestação de ID. 182640158, datada de 07.12.2021, a parte requerida, dentre outras providências, requer:
“(...)
que seja oficiada a SEMA/MT, a respeito do processo de análise do Cadastro Ambiental Rural, para que a mesma esclareça os procedimentos para obtenção da Aprovação do Projeto de Compensação, a fim de esclarecer se a ausência de aprovação é causada pelo Executado, ou pelo extenso processo administrativo junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e às diversas mudanças na legislação ambiental Brasileira e Matogrossense
”,
bem como pede:
“(...)
a suspensão do presente processo até a devida análise e validação por parte da SEMA do SIMCAR MT-129554/2017 e MT149052/2018,
haja vista o CAR ser requisito para a apresentação do Projeto de Compensação Ambiental objeto da presente Execução.”
(destaques no original).

O Estado de Mato Grosso juntou, posteriormente, as informações prestadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT (ID. 182640168 ao ID. 182640170).

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
29.06.2023
(
ID. 182640171
),
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, como antes transcrito.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia quanto ao cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) n.º 1.082/2003, firmado entre o Recorrido e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

Da análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (ID. 182640169), observa-se que:
“(...) foi apresentado o projeto de compensação. Ocorre, que após a avaliação da parte técnica foi expedido oficio de pendencias nº 640/GLR/2006 que não foi cumprido no prazo estipulado. Em 13/09/2013 foi apresentado novo projeto de compensação que não chegou a ser analisado pelo órgão ambiental, vez que em 2014 mudou a plataforma de análise dos projetos, passado da forma física para a digital (Portaria 441, de 23/09/2014).”

Além disso, não se descuida que o fato de a parte apelada ter inscrito a propriedade no Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR MT n.º 129554/2017),

não demonstra, por si só, o cumprimento do acordo pactuado no âmbito administrativo.

Contudo, seria de extremo formalismo penalizar, de qualquer forma, aquele que, ainda que não adimplindo obrigações acessórias, cumpre o tão perseguido e almejado restabelecimento do meio ambiente ao
status quo ante
.

Aliás, como bem salientado pelo magistrado
a quo
, ao julgar extinta a presente ação de obrigação de fazer:
“(...) não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.”

Nesse sentido, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da importância e da supremacia do cumprimento integral das obrigações ambientais assumidas, ainda que de maneira extemporânea, em detrimento da execução das multas, observando-se claro, pontualmente, as peculiaridades de cada caso concreto.

Confira-se:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida.

(N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGADOS PROCEDENTES NA ORIGEM – TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇAO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – TCRDAS – CUMPRIDO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADA COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – MANTÉM SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

4. Resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

5. Se o alegado descumprimento do TCRDAS e TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, uma vez que o cumprimento, mesmo que durante o processo, se fez comprovar nos autos.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0000357-57.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

AMBIENTAL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL DEGRADADA – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL APROVADA POR PARECER TÉCNICO DA SEMA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO PACTO AVENTADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA SIGNATÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO DECORRER DO PROCESSO – BOA-FÉ CONSTATADA – MULTA – FUNÇÃO MERAMENTE COERCITIVA E NÃO COMPENSATÓRIA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA –RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há como falar em desídia ou inércia da embargante, quando, apesar de também ser signatária do Termo de Compromisso de Compensação – TCC, apenas tentou-se localizar seu marido, já falecido à época.

Dessa forma, não há como defender a existência de desídia, de quem sequer fora localizada ou tinha ciência da referida pendência.

Tendo em conta que o Termo de Compromisso de Compensação – TCC, fora aprovado pelas autoridades ambientais respectivas, e ainda, que houve o cumprimento das demais obrigações pendentes no curso do processo, entendo que o objetivo principal fora alcançado, não havendo que se falar em descumprimento contratual do pactuado por meras obrigações acessórias.

“A multa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade, tão somente, coagir o destinatário da medida a cumprir o que ficou acordado nos seus exatos termos, ou seja, objetiva forçar o cumprimento das obrigações fixadas, tendo função compensatória, sob pena de, caso não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro. Basta que a parte cumpra a determinação fixada para evitar a sua incidência”. (N.U 0002900-70.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

Recurso não provido. Sentença Ratificada.

(N.U 0000588-84.2014.8.11.0082, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024